Tribunal: TJMT
Processo: 1011942-23.2019.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011942-23.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Edital, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Rescisão]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.571.753/0001-90 (EMBARGANTE), CRISTHIANNE MIRANDA PESSOA - CPF: 766.352.601-53 (ADVOGADO), GUSTAVO ADOLPHO MONTENEGRO DE AGUIAR OTTO - CPF: 017.006.351-82 (ADVOGADO), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (EMBARGADO), RODRIGO QUEIROZ FERNANDES - CPF: 024.772.801-20 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO PESSOA DE SOUZA - CPF: 021.458.801-78 (ADVOGADO), SUZANA LUIZA MOURA MARTINEZ - CPF: 700.750.221-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (EMBARGANTE), RODRIGO QUEIROZ FERNANDES - CPF: 024.772.801-20 (ADVOGADO), 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.571.753/0001-90 (EMBARGADO), CRISTHIANNE MIRANDA PESSOA - CPF: 766.352.601-53 (ADVOGADO), GUSTAVO ADOLPHO MONTENEGRO DE AGUIAR OTTO - CPF: 017.006.351-82 (ADVOGADO), JOAO PESSOA DE SOUZA - CPF: 021.458.801-78 (ADVOGADO), SUZANA LUIZA MOURA MARTINEZ - CPF: 700.750.221-09 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ANTONIO RICARDO MOREIRA - CPF: 856.934.561-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO EM CONTRATO DE GESTÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de declaração opostos por 4Health Serviços Médicos Ltda – EPP contra acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, extinguindo o feito sem resolução de mérito quanto a esse réu, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer, sem prévia intimação das partes, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso; (
ii
) verificar se houve omissão quanto ao exame de fundamentos fático-jurídicos que sustentariam a responsabilidade subsidiária do ente federativo.

III. Razões De Decidir

3. A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, sem que isso configure afronta ao contraditório ou à ampla defesa, especialmente quando já debatida nos autos, como no caso em questão.

4. A hipótese em vertente está sujeita ao reexame necessário, destacando-se que a ilegitimidade passiva foi debatida na instância originária, sendo expressamente deduzida na contestação apresentada pelo ente estatal.

5. Não há que se falar em fundamento inédito, pois além de se tratar de matéria de ordem pública, foi objeto de discussão perante o juízo
a quo
, garantindo-se às partes a possibilidade de manifestação.

6. A decisão embargada fundamentou-se na jurisprudência do STF e do STJ, reconhecendo que o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 impede a responsabilização solidária ou subsidiária da Administração Pública por inadimplemento de entidade contratada.

7. A alegação de omissão não se sustenta, pois os fundamentos legais e contratuais relativos à ausência de responsabilidade do ente público foram expressamente enfrentados no acórdão, inexistindo vícios a justificar o acolhimento dos embargos.

8. A tentativa da embargante de reabrir discussão meritória já decidida caracteriza indevida utilização dos embargos de declaração, instituto voltado exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo E Tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de
julgamento:“Os
embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 37, § 6º, e 175; CPC,
arts
. 9º, 10, 485, VI, e 1.022; Lei nº 8.666/1993, art. 71, § 1º; Lei nº 9.637/1998, art. 9º; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
871.324/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.09.2017,
DJe
25.09.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1.935.370/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.02.2025, DJEN 27.02.2025; STF, ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso,
Pleno
, j. 24.11.2010,
DJe
09.09.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
4Health Serviços Médicos Ltda – EPP
,
em face do acórdão proferido por esta E. Câmara a qual, por unanimidade, reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva
do
Estado de Mato Grosso
(Requerido/Segundo Apelante), julgando o feito extinto sem resolução do mérito em relação a esta parte nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Irresignad
a
, sustenta
a
embargante que o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante, ao reconhecer,
ex

officio
, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, sem que houvesse prévia intimação das partes para manifestação a respeito, circunstância que, em seu sentir, consubstancia afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 9º e 10 do CPC.

A
duz
que o v. acórdão deixou de apreciar
fundamentos fático-jurídicos centrais da apelação
, notadamente:

a responsabilidade subsidiária do
ente federativ
o
na execução indireta de serviços públicos essenciais, com base nos
arts
. 37, §6º, e 175 da CF;

a
o
dever
da
Administração Pública
fiscalizar adequadamente os contratos administrativos e à

vedação ao enriquecimento sem causa
;

à

natureza pública da atividade desempenhada pela embargante, elemento relevante para definição da competência e aplicação do regime jurídico adequado
;
e

à
violação ao dever de fundamentação
das decisões judiciais.

Por fim, requer que
a integração do julgado, com a devida
super
ação
das omissões apontadas, a fim de que sejam enfrentadas expressamente.

Para fins de prequestionamento, indica
os seguintes dispositivos legais: Art. 37, §6º,
e Art. 175, ambos
da Constituição
Federal; Art.
25, §1º, da Lei nº 8.987/1995; Art. 373, II, do CPC;
Arts
.
421-
A,I
e II,
422 e 884
tod
os
do Código
Civil; Art.
489, §1º, IV, do CPC
, bem como do entendimento firmado pelo
Super
ior Tribunal de Justiça
no
REsp 1.519.201/PR e REsp 1.649.098/DF
.

Em sua manifestação, o embargado
,

Estado de Mato Grosso
,
sustenta que a matéria atinente à ilegitimidade passiva foi regularmente suscitada no curso da instrução processual, tendo sido objeto de arguição expressa em sede de contestação. Assevera que a parte embargante teve ampla e efetiva oportunidade para se manifestar sobre a questão, não se podendo cogitar, portanto, de decisão surpresa, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao final, pugna pela rejeição integral dos presentes embargos de declaração, por inexistirem quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Devidamente intimado, o Instituto Gerir quedou-se inerte (Id.
336193896).

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pres
sup
ostos de admissibilidade dos
aclaratórios
, deles conheço.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”.

O artigo 1.022 do mesmo Código especifica as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
sup
rir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

[...] b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
4Health Serviços Médicos Ltda – EPP
, em face do acórdão proferido por esta E. Câmara a qual, por unanimidade, reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva do
Estado de Mato Grosso
(Requerido/Segundo Apelante), julgando o feito extinto sem resolução do mérito em relação a esta parte nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Irresignada, sustenta a embargante que o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante, ao reconhecer,
ex

officio
, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, sem que houvesse prévia intimação das partes
em suposta afronta aos
artigos 9º e 10 do CPC.

Aduz que o v. acórdão deixou de apreciar fundamentos fático-jurídicos centrais da apelação,
como
: a responsabilidade subsidiária do ente federativo na execução indireta de serviços públicos essenciais, com base nos

art
s
. 37, §6º, e 175 da CF; ao dever

d
a
Administração Pública fiscalizar adequadamente os contratos administrativos e à vedação ao enriquecimento sem causa; à natureza pública da atividade desempenhada pela embargante, elemento relevante para definição da competência e aplicação do regime jurídico adequado; e à violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

Não obsta
nte,
confrontando toda a matéria debatida em
aclaratórios
e a fundamentação do ato objurgado, observo que a matéria foi amplamente analisada, demonstrando que o real interesse d
a
recorrente é a
reapreciação da celeuma
.

Pois bem.
É sabido que a

controvérsia

relativa
à
ilegitimidade passiva
configura matéria de ordem pública podendo ser
re
conhecida de ofício pelo magistrado, em qualquer grau de jurisdição
.
Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECÍVEL DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 83 DO
STJ .
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O aresto impugnado encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte
Sup
er
ior, no sentido de que as questões sobre ilegitimidade da parte, por se tratar de matéria de ordem pública, podem ser analisadas de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

2 .
Incide à hipótese a Súmula 83/STJ, in
verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida."Frise
-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea a do permissivo constitucional" (
AgRg
no
AREsp
475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016,
DJe
19/08/2016
) .
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 871324 SP 2016/0047212-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/09/2017)”

A
lém disso, tem-se que o caso em vertente
está sujeito
ao reexame necessário
e,
que a
tese
ora ventilada
foi debatida na instância originária, tendo sido expressamente deduzida na contestação apresentada pelo ente estatal.

Diante deste cenário
, não há que se falar em fundamento inédito, pois além de se tratar de matéria de ordem pública, foi objeto de discussão perante o juízo
a quo
, garantindo-se às partes a possibilidade de manifestação.

Nesse diapasão,
orienta
a jurisprudência do

Sup
er
ior Tribunal de Justiça que “
As condenações da Fazenda Pública poderão ser objeto de análise pelo Tribunal de origem ainda que não sejam suscitadas no recurso de apelação, pois a remessa necessária possui ampla
devolutividade
, o que impede a preclusão da matéria.”
(
AgInt
no REsp n. 1.935.370/TO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025)
.

Com efeito, o acórdão embargado firmou entendimento no sentido de que inexiste vínculo jurídico direto entre o ente estatal e
a empresa

contratad
a
pela Organização Social, razão pela qual se concluiu pela ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para responder por eventuais obrigações decorrentes da inadimplência contratual atribuída à entidade privada gestora.

Tal compreensão harmoniza-se com o disposto no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo
Sup
remo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

N
a hipótese,
o Contrato nº 008/2017, entabulado entre o Instituto Gerir (contratante) e a empresa 4Health Serviços Médicos Ltda. – EPP (contratada), não estabelece
incumbências direcionadas ao
Estado de Mato Grosso.
Em contrapartida
, em sua Cláusula Terceira, item 3.2, restou consignado que compete exclusivamente ao Instituto Gerir: “
3.2 Efetuar o pagamento no prazo estabelecido, sempre de forma proporcional à produtividade e ao resultado
.”
(Id. 176735158 –
pdf
. 02)
, circunstância que reforça a ausência de vínculo obrigacional direto entre a contratada e o ente federativo.

Dito isto,
transcrevo trecho do julgado que consubstancia a matéria já devidamente julgada,
v
erbis
:

“À vista disso, no que se refere à extensão da responsabilidade atribuível ao ente federativo, notadamente no que tange à eventual responsabilidade solidária decorrente da inadimplência da organização contratada cumpre, desde logo, assinalar que a responsabilidade solidária não pode ser presumida, devendo encontrar respaldo em disposição legal expressa ou resultar da inequívoca manifestação de vontade das partes, conforme dispõe o artigo 265 do Código Civil.

Convém pôr em relevo o que preceitua a Lei Federal nº 9.637/1998, que rege a qualificação e atuação das Organizações Sociais. Referido diploma normativo não prevê a atribuição de responsabilidade solidária ao ente público contratante pelas obrigações assumidas pela entidade gestora. Ao revés, a corresponsabilidade estabelecida na referida norma recai exclusivamente sobre os agentes públicos incumbidos da fiscalização da execução do contrato de gestão, os quais, ao tomarem conhecimento de eventuais irregularidades ou ilegalidades na utilização de recursos ou bens públicos pela organização social, devem comunicar tais fatos ao Tribunal de Contas da União. Dispõe expressamente o artigo 9º da mencionada legislação:

“Art. 9
o
Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública por organização social, dela darão ciência ao
Tribunal de Contas da União
, sob pena de responsabilidade solidária.”

Na mesma linha de intelecção, destaca-se a Cláusula Nona do Contrato de Gestão Emergencial n.º 001/SES/MT/2018, celebrado entre o Estado de Mato Grosso e o Instituto Gerir, especialmente em seu item 9.3. O referido dispositivo contratual dispõe,
verbis
:

"9.3. O Secretário de Estado de Saúde e os demais responsáveis pela fiscalização do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública por Organização Social, dela darão ciência ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público para as providências relativas aos respectivos âmbitos de atuação, sob pena de responsabilidade solidária."
(Id.

176735157).

Com efeito, verifica-se que o Estado de Mato Grosso não assumiu, por força contratual, qualquer obrigação de natureza solidária relativamente ao adimplemento das obrigações contraídas pelo Instituto Gerir.

De igual modo, não restou configurada a responsabilidade subsidiária do ente federativo quanto às dívidas eventualmente inadimplidas pela mencionada Organização Social, conforme expressamente prescreve o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993:

"Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

§ 1
o

A
inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
"

A jurisprudência do
Sup
remo Tribunal Federal corrobora esse entendimento, ao afirmar que não é juridicamente possível a transferência automática à Administração Pública de encargos oriundos da inadimplência contratual do particular sendo vedada, inclusive, a responsabilização subsidiária do ente público em tais hipóteses, a seguir cito:

"RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
Subsidiária.
Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro
contraente .

Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica.

Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8 .666/93.
Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto
vencido .

É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de
1995 .

(STF - ADC: 16 DF 0001014-43.2007.0.01 .0000, Relator.: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 24/11/2010, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 09/09/2011)"

In
casu
, observa-se que o Contrato nº 008/2017, celebrado entre o Instituto Gerir (contratante) e a empresa 4Health Serviços Médicos Ltda. – EPP (contratada), não contempla qualquer obrigação assumida pelo Estado de Mato Grosso, ao contrário, estabelece expressamente, em sua Cláusula Terceira, item 3.2, que incumbe ao Instituto Gerir
“3.2 Efetuar o pagamento no prazo estabelecido, sempre de forma proporcional à produtividade e ao resultado.”
(Id. 176735158 –
pdf
. 02), circunstância que reforça a ausência de vínculo obrigacional direto entre a contratada e o ente federativo.

Sob esta perspectiva, não subsistem fundamentos lógico-jurídicos que amparem a manutenção da sentença quanto à responsabilização do Estado de Mato Grosso, porquanto as relações jurídicas estabelecidas entre: i) o Instituto Gerir e o Estado de Mato Grosso; e
ii
) o Instituto Gerir e a empresa apelada, são autônomas e distintas, inexistindo solidariedade ou responsabilização subsidiária entre elas.
[...]

À luz dessas considerações, outra conclusão não há senão o reconhecimento,
ex

officio
, da ilegitimidade passiva do ente público estadual na presente demanda, bem como a inexistência de qualquer responsabilidade jurídica quanto ao adimplemento dos valores reclamados, motivo pelo qual se impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, em relação ao Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.”

Destaca-se que o entendimento consolidado no acórdão
encontra-se
em consonância com outros julgados oriundos deste E. Tribunal de Justiça, os quais passo a colacionar a seguir:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUBCONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. RECURSO PROVIDO. [...]

III. Razões de decidir:

3. A ilegitimidade passiva ad causam confunde-se com o mérito, dado que se exige a análise da responsabilidade subsidiária do ente público.

4. O art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, conforme entendimento consolidado pelo STF na ADC n. 16/DF e no Tema n. 246, impede a transferência automática de responsabilidades trabalhistas, fiscais ou comerciais da contratada para o ente público contratante.

5.
Inexiste fundamento jurídico para a atribuição de responsabilidade subsidiária ao Município, dado o regime jurídico da contratação pública.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

7. Tese de julgamento:
“A inadimplência contratual por parte da contratada não transfere automaticamente ao ente público contratante a responsabilidade, seja solidária ou subsidiária, pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais devidos, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993.
” [...]

(N.U 1002772-97.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 17/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025)” [
g.n
]

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS MÉDICOS – INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL NESSE SENTIDO – PARCERIA COM O PODER PÚBLICO POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PELAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PERANTE TERCEIROS – DENUNCIAÇÃO A LIDE DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO DE REGRESSO E DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR [...]

1.
No caso, a relação jurídica existente diz respeito tão somente à fundação GESTORA DO HISPITAL e à empresa FORNECEDORA DOS PRODUTOS, de forma que eventual inadimplência do Estado de Mato Grosso em relação à fundação não a exonera de sua obrigação para com a FORNECEDORA, tampouco atrai a responsabilidade do ente público, mormente, quando não há no contrato entabulado nenhuma cláusula que indique a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, ainda que de forma subsidiária, pelo pagamento DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS.

2. A PARCERIA com o poder público, por meio de contrato de gestão, transfere ao particular a inteira responsabilidade, inclusive a título próprio, pelas obrigações assumidas perante terceiros, CONSOANTE VISTO NA ESPÉCIE.

3.
É DESCABIDA a denunciação a lide do Estado de Mato Grosso NO CASO, UMA VEZ QUE não há direito automático DE REGRESSO, ALÉM DO contrato de gestão entabulado entre a empresa gestora do hospital e o ENTE PÚBLICO não
prevER
expressamente tal direito, AFASTANDO O QUANTO DISPOSTO NO art. 125, II, do CPC.
[...]

(N.U 1007088-54.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2023,
Publicado
no DJE 04/12/2023)" [
g.n
.]

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA ORGANIZAÇÃO SOCIAL REPONSÁVEL PELA GESTÃO DE HOSPITAL REGIONAL. CONTRATO DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR. INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL NESSE SENTIDO. O EMPARCEIRAMENTO COM O PODER PÚBLICO POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO TRANSFERE AO PARTICULAR A INTEIRA RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE A TÍTULO PRÓPRIO, PELAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PERANTE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO ESTADO DE MATO GROSSO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO DE REGRESSO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, EM AÇÃO REGRESSIVA, DECORRENTE DE LEI OU DE CONTRATO – EXEGESE DO ARTIGO 125, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
No caso concreto, a relação jurídica existente nestes autos diz respeito tão somente à fundação Apelante e à empresa Apelada, de forma que eventual inadimplência do Estado de Mato Grosso em relação à fundação Apelante não a exonera de sua obrigação para com a empresa Apelada, tampouco atrai a responsabilidade do ente público para com a empresa Apelada, mormente, quando não há no contrato entabulado nenhuma cláusula que indique a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, ainda que de forma subsidiária, pelo pagamento à empresa Apelada.

2. O emparceiramento com o poder público por mei
o
de contrato de gestão transfere ao particular a inteira responsabilidade, inclusive a título próprio, pelas obrigações assumidas perante terceiros.

3. Incabível a denunciação a lide do Estado de Mato Groso, pois não há direito automático no caso concreto, e, o contrato de gestão entabulado entre a empresa gestora do hospital e o Estado de Mato Grosso não prevê expressamente tal direito, o que afasta a incidência da norma autorizadora da denunciação da lide (art. 125, II do CPC).
[...]

(N.U 1000089-51.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2019,
Publicado
no DJE 23/09/2019)" [
g.n
]

Diante do exposto
,
verifica-se que a parte recorrente intenta atribuir aos embargos de declaração uma função que extrapola os seus estreitos limites legais, na medida em que busca por meio deste instrumento reabrir discussão meritória já devidamente enfrentada e decidida, à unanimidade, por esta E. Câmara.

C
ontudo,
tal
pretensão
não
encontra respaldo legal, sendo manifestamente inadmissível nesta estreita via
processual.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRECEDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INCONFORMISMO COM O RESULTADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

2. Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente
tod
os os pontos necessários para sua conclusão.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1023844-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)” [
g.n
.]

Por fim,
“Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”
(TJ/MT - 0007200-35.2015.8.11.0007, Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021,
Publicado
no DJE 19/08/2021).

Na confluência do exposto,
NÃO ACOLHO
os
embargos de declaração opostos,
mantendo inalterado o r. acórdão proferido em sede de recurso de apelação cível.

Fica a parte Embargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Retifique-se a autuação para que passe a constar
o recurso oposto como Embargos de Declaração.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva os autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026